Tribunal: CARF
Processo: 15956.000457/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000457/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.753 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
M PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/09/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS. PENALIDADE.
Constitui infração à legislação tributária, punível com multa, deixar a empresa
optante pelo lucro presumido de exibir o livro diário ou, alternativamente, o
livro caixa, após regularmente intimada.
RELEVAÇÃO
DA
PENALIDADE.
CORREÇÃO
DA
FALTA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível a relevação da multa quando não resta comprovada a correção da
falta até o prazo final de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000457/2007-87
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000457/2007-87

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeiro Preto (DRJ/RPO), por meio do
Acórdão no 14-24.164, de 21/05/2009, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 79/82):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 19/09/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir, após
regularmente intimada a tanto, livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo fiscal deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses legais expressamente previstas.
Lançamento Precedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.107.407-0, por deixar a empresa,
optante pelo lucro presumido, de apresentar o livro diário ou livro caixa do ano de 2005, após
regulamente intimada (fls. 03/08 e 14/15).
Com a falta de atendimento à intimação, a empresa infringiu o § 2o do art. 33 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com multa estipulada na alínea “j” do inciso II do art. 283
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 38.
A ciência da autuação fiscal se deu em 19/09/2007, com apresentação de
impugnação pelo sujeito passivo, na qual informou que, como sociedade de advogados,
encaminhou o livro diário ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
para registro (fls. 03, 19/20 e 33/36).
O julgamento foi convertido em diligência, com baixa dos autos para
manifestação da autoridade fiscal sobre a efetiva correção da falta que ensejou o auto de
infração. Cumprida a diligência, a fiscalização respondeu que a autuada não comprovou a
formalização do livro diário do exercício de 2005, mediante registro no órgão competente (fls.
51/52 e 55/63).
Ciente do resultado da diligência, o contribuinte reiterou a correção da falta, no
prazo legal, a partir do encaminhamento do livro diário para a OAB, razão pela qual cabia a
relevação da multa aplicada no auto de infração (fls. 70/72).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000457/2007-87

Intimada por via postal em 27/07/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 26/08/2009, conforme data aposta no
carimbo de protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 84/85 e 87/96):
(i)
no
momento
da
impugnação,
apresentou
os
comprovantes do envio do livro Diário no 15 para a OAB,
referente ao ano de 2005, não havendo justificativa para manter
a multa aplicada; e
(ii) resta comprovada a correção da falta, além da
primariedade da recorrente e não ter ocorrido qualquer
circunstância agravante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A autuada protocolou impugnação no dia 19/10/2017 contra o auto de infração
lavrado pela fiscalização, quando havia possibilidade de relevação da multa aplicada, com
fundamento no § 1o do art. 291 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, com a redação
do Decreto no 6.032, de 1o de fevereiro de 2007.
Confira-se o texto:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(...)
Como se observa, são requisitos cumulativos para a relevação da multa: (i) pedido
e correção da falta até o prazo final da impugnação; (ii) infrator primário; e (iii) inexistência de
circunstância agravante.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000457/2007-87

Segundo a decisão recorrida, o contribuinte deixou de juntar aos autos, dentro do
prazo de defesa, a prova material da correção da falta, isto é, o livro diário com as formalidades
contábeis e legais para elidir a infração tributária. 1
Não merece reforma o acórdão de primeira instância. O requerimento para
registro do livro diário na OAB não significa que foram satisfeitas as formalidades legais.
Com efeito, a correspondência datada de 04/09/2007 trata da necessidade de
cumprimento de exigências em relação ao livro Diário no 15, protocolado na OAB, com
solicitação de comprovação do registro dos livros no 1 a 14. Portanto, encontrava-se pendente o
registro do livro diário do ano de 2005 (fls. 36).
No dia 31/07/2008, ou seja, após vários meses, intimada a apresentar fisicamente
o livro diário, a sociedade de advogados apenas exibiu o protocolo da OAB, acompanhado de
cópias das fls. do termo de abertura e do balancete, deixando de comprovar a existência do livro
diário encadernado, devidamente formalizado, mediante o seu registro no órgão competente (fls.
55/63).
Para efeito da correção da infração, a legislação tributária é clara quanto à
limitação temporal, já que o infrator deverá comprovar a correção da falta até o prazo final de
impugnação. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

1 Ressalvo, aqui, meu ponto de vista que a natureza da infração tributária de deixar de apresentar livros e
documentos não comporta, após o encerramento do procedimento fiscal, a correção da falta e, por conseguinte, o
benefício da relevação da multa. A iniciativa de exibição apenas no contencioso administrativo não restabelece o
transcurso normal da ação fiscal.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital